Tribunal: TJBA
Processo: 8031757-52.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8031757-52.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
MAURICIO BRITO PASSOS SILVA

APELADO: JOSE RAIMUNDO RODRIGUES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
WAGNER VELOSO MARTINS, MARIA ROSANGELA CORDEIRO SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. DESVIO ANTES DO MEDIDOR. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) ELABORADO SEM A PRESENÇA DE REPRESENTANTE LEGALMENTE CONSTITUÍDO DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE ASSINATURA E IDENTIFICAÇÃO DA PESSOA QUE SUPOSTAMENTE ACOMPANHOU A INSPEÇÃO. INOBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL DO IBAMETRO. NULIDADE DA COBRANÇA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC.
SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.

1.
Para que seja válida a cobrança de recuperação de consumo por irregularidade no medidor, é necessária a observância dos procedimentos estabelecidos pela ANEEL, notadamente a elaboração do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) na presença do consumidor ou de seu representante, devidamente identificado.

2.

No caso, o TOI foi elaborado sem a presença do consumidor ou de seu representante legal, constando apenas o nome de pessoa que passava pelo local, sem qualquer identificação civil ou assinatura, o que evidencia a irregularidade formal do procedimento.

3.

A ausência de juntada do laudo pericial elaborado pelo IBAMETRO compromete a comprovação técnica da irregularidade apontada como causa da recuperação de consumo.

4.

O procedimento administrativo que resultou na cobrança contestada não observou os requisitos formais estabelecidos pela ANEEL, notadamente os princípios do contraditório e da ampla defesa, o que torna a cobrança insubsistente.

5.

Tratando-se de cobrança indevida, baseada em procedimento administrativo irregular, cabível a devolução em dobro do valor pago, conforme previsão do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

6.

Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8031757-52.2023.8.05.0001, em que figura como Apelante COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA e como Apelado JOSÉ RAIMUNDO RODRIGUES DOS SANTOS.

ACORDAM os Magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
rejeitar a preliminar de deserção e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.